Tribunal: TJBA
Processo: 8022281-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022281-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s): EUGENIO GUIMARAES CALAZANS (OAB:MG40399-A)

AGRAVADO: ROSALINA FILGUEIRA COSTA

Advogado(s): EDUARDO AZEVEDO SERGIO (OAB:BA47559-A)

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GESTORA DE REDE. TEORIA DA APARÊNCIA E SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVIAMENTE AUTORIZADO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL NA VÉSPERA DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. A legitimidade passiva da agravante decorre da aplicação da teoria da aparência e do sistema de proteção ao consumidor. Embora a recorrente alegue atuar apenas como prestadora de serviços B2B, os documentos constantes nos autos, notadamente a carteira do plano e a guia de solicitação de internação autorizada, ostentam sua logomarca de forma proeminente, gerando na consumidora a legítima expectativa de que a empresa integra a cadeia de fornecimento. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados e pelo cumprimento das obrigações contratuais, sendo as divisões administrativas internas inoponíveis ao consumidor vulnerável. A probabilidade do direito da agravada é reforçada pelo fato de que o procedimento já havia sido objeto de autorização prévia, tendo sido adiado exclusivamente por critério técnico médico (risco anestésico devido ao uso do fármaco Mounjaro), conforme ficha pré-anestésica. O descredenciamento superveniente da unidade hospitalar não pode prejudicar tratamento já em curso e autorizado. O perigo de dano resta configurado pela natureza degenerativa da patologia (gonartrose avançada) e pelos relatórios médicos que atestam dor intensa, limitação funcional e risco de agravamento estrutural, prevalecendo o direito à saúde e à vida digna sobre os interesses patrimoniais da recorrente.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8022281-85.2026.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
GAMA SAUDE LTDA
e, como agravada,
ROSALINA FILGUEIRA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
n
egar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA